Tribunal: TJES
Processo: 5016771-91.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016771-91.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYSA CARLESSO SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5016771-91.2023.8.08.0024

Embargante:
Thayssa Carlesso Silva

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thayssa Carlesso Silva contra o acórdão de id. 6789151, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 6913792, a embargante alega em síntese que (a) inexiste óbice à pretensão de executar provisoriamente a sentença condenatória de obrigação de fazer antes do trânsito em julgado; (b) pode ser nomeada no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mesmo na pendência de julgamento de recurso interposto nos autos principais; e (c) os aclaratórios merecem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 7300291.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CANDIDATA APROVADA SUB JÚDICE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência,
“Em se tratando de concurso público, firmou-se o entendimento de que apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou a manutenção do candidato no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado”
(TJES, Apelação Cível n. 5024640-76.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 31/10/2023).

2. A apelante obteve a segurança por meio de sentença proferida nos autos do processo n. 0010668-27.2021.8.08.0024, que autorizou seu prosseguimento no Curso de Formação de Soldados CFSd 2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido confirmada por acórdão da Primeira Câmara Cível.

3. A sentença, contudo, ainda não transitou em julgado, posto que o Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário que, embora inicialmente inadmitido, possui agravo pendente de análise.

4. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que, em se tratando de concurso público, é necessário o trânsito em julgado da sentença para a efetiva nomeação do candidato em concurso público, inexistindo vício a ser sanado.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.